Tribunal: TJBA
Processo: 8001245-47.2020.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001245-47.2020.8.05.0242 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SAUDE Advogado(s): ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO EMBARGADO: GERSON ALVES ALMEIDA Advogado(s): MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO CONCEDIDAS. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Saúde contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenando o ente municipal ao pagamento em dobro das férias não concedidas nos períodos de 2017/2018 e 2018/2019, acrescidas do terço constitucional, com majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar adequadamente: (i) a distribuição do ônus probatório; (ii) a aplicação da penalidade prevista no art. 93 do Estatuto Municipal; e (iii) a autonomia municipal para legislar sobre regime jurídico de servidores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, fundamentando adequadamente a inversão do ônus probatório em razão da hipossuficiência técnica e documental do servidor em relação à Administração Pública, que possui melhores condições de comprovar a concessão regular das férias. 4. A penalidade de pagamento em dobro prevista no art. 93 da Lei Municipal nº 375/2015 foi expressamente analisada, tendo o acórdão interpretado a norma municipal em consonância com os princípios constitucionais aplicáveis, especialmente o direito fundamental às férias. 5. A autonomia municipal não foi desconsiderada, mas exercida em conformidade com os princípios e direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, não podendo a conveniência administrativa sobrepor-se ao cumprimento da lei. 6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando manifestação sobre questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ. 7. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pretendendo o embargante, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta todas as questões relevantes à solução da controvérsia, ainda que não acolha os argumentos da parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 1.022; 1.025; CF/1988, arts. 7º, XVII; 39, §3º; Lei Municipal nº 375/2015, art. 93. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.866.095/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 23.02.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 8001245-47.2020.8.05.0242, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE SAÚDE e embargado GERSON ALVES ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA